Tribunal: TJDFT
Processo: 0750702-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750702-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA RAMBO AGRAVADO: PEDRO RAMBO RIBEIRO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Patrícia Rambo contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que indeferiu o pedido de realização de audiência e destacou que o estudo psicossocial é suficiente para a apreciação do pedido formulado na petição inicial (autos no 0707944-38.2022.8.07.0012, ID no 176258994). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Após, ouça-se o Ministério Público. 5. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 29 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO